Tribunal: TJDFT
Processo: 0706813-09.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. CARTÃO COM CHIP. COMPRA NÃO RECONHECIDA PELA CORRENTISTA. FRAUDE. COMPRAS REALIZADAS FORA DO PERFIL DA CONSUMIDORA. FALHA NA SEGURANÇA. FATO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OPERAÇÕES DECLARADAS NULAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: "1) declarar a nulidade das compras objeto da lide e declarar inexistentes todos os débitos dele proveniente e 2) condenar a parte requerida a restituir à autora os valores comprovadamente pagos pela requerente em relação ao parcelamento da dívida reconhecidamente indevida, devendo a parte requerente restituir ao banco requerido o valor de R$ 519,40 (valor reconhecidamente devido na fatura objeto da lide), podendo o requerido efetuar a compensação dos valores. A liberação em favor do requerente fica condicionada à comprovação da restituição do débito devido pela requerente (R$ 519,40). Tudo devidamente atualizado pelo INPC a contar dos desembolsos e incidentes juros legais de 1% ao mês a contar da citação." Em suas razões recursais, o banco recorrente alega ilegitimidade passiva e incompetência absoluta (necessidade de prova pericial), no mérito, afirma que não há evidências de que a compra efetuada foi irregular ou praticada por terceiros, já que realizada de forma presencial e mediante uso de senha pessoal, com cartão de chip. Argumenta a ausência de nexo de causalidade entre a conduta do Banco CSF e o dano reclamado, bem como exercício regular de direito ao cobrar valores referentes à fatura do cartão. Combate a restituição de valores e pugna pelo provimento recursal.
2. Recurso próprio, tempestivo, com preparo regular (ID 57680183) e custas recolhidas (ID 57680185). Contrarrazões apresentadas (ID 57680190).
3. Preliminar de incompetência absoluta - cerceamento de defesa. O réu arguiu também preliminar de incompetência do juízo, ao argumento de que a matéria se revela complexa e necessita de perícia técnica. Vale destacar que o principal destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.009/95, artigos 5o e 33), cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei 9.099/95. No rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e ao julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No caso em exame se mostra desnecessária a realização de perícia, uma vez que a prova documental carreada é suficiente para a solução da controvérsia. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
6. Os documentos juntados pela recorrida corroboram para a tese inicial de ter sido vítima de fraude referente às compras realizadas em seu cartão de crédito. O recorrente, por outro lado, alega que as compras foram realizadas com cartão físico mediante digitação da senha, o que seria suficiente para afastar sua responsabilidade no evento danoso.
7. Ocorre que da análise das compras contestadas, verifica-se que ocorreram fora do padrão de consumo da cliente (ID 57679782), o que indica a quebra do perfil da usuária, a corroborar o entendimento de falha no sistema de segurança.
8. Ainda, a utilização do cartão com chip e senha não o torna imune a fraudes, cabendo ao banco zelar pela legitimidade da segurança dos serviços que são colocados à disposição dos consumidores. No caso dos autos, terceiro foi capaz de acessar a senha e utilizar o cartão, deixando clara a falha na segurança do sistema da ré. Em razão dos riscos da própria atividade, a segurança dos serviços é dever indeclinável do fornecedor e eventual ação de terceiro não tem o condão de romper sua responsabilidade frente ao consumidor, pois inerente aos próprios riscos da atividade empresarial, constituindo um fortuito interno que não pode ser transferido ao consumidor.
9. No caso dos autos, caberia ao recorrente a comprovação de que não houve falha na prestação do serviço, ou seja, a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II do CPC), já que seria impossível ao consumidor produzir prova negativa de seu direito no sentido de que jamais teria realizado as transações indicadas. Evidenciada, assim, a responsabilidade objetiva do fornecedor quanto à falha na prestação do serviço.
10. Dessa forma, resta claro que houve falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas no cartão da correntista, o que caracteriza fato do serviço e gera o dever de reparar os danos materiais sofridos pelo consumidor (art. 14, CDC). No mesmo sentido, confira-se o precedente: (Acórdão n.1083906, 07096020320178070003, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 21/03/2018, Publicado no DJE: 26/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. Portanto, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor que teve descontado de seu cartão valores praticados por terceiros, diante da falha na prestação de serviço, não merecendo reparo a sentença.
12. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Preliminar rejeitada. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.